Tribunal: TJPA
Processo: 0809144-78.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809144-78.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809144-78.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

ADVOGADOS: FABIO IGOR CORREA LOPES E ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADA: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUTOR QUE EM RÉPLICA ADMITIU O ERRO DE TER IMPUGNADO A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AFERIR DOLO NA CONDUTA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo questionado e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que em réplica o consumidor admitiu estar errado quanto a sua pretensão original, oportunidade na qual pleiteou a desistência da ação;

III –A mera inexatidão das alegações do recorrente não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte, exigindo-se prova de que a conduta foi tomada de maneira dolosa (REsp nº 1.641.154 – BA);

IV – Inexistindo elementos que possam aferir pela conduta dolosa, faz-se necessário afastar a condenação a litigância de má-fé.

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809144-78.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

ADVOGADOS: FABIO IGOR CORREA LOPES E ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADA: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO COSTA PEDROSO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário da previdência social e descobriu ao longo do recebimento do seu benefício que fora realizado descontos mensais em sua folha de pagamento, tudo em decorrência de contrato de empréstimo pretensamente firmado com a demandada; 2) que jamais contratou qualquer empréstimo com a requerida e por isso ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 4) desse modo, pleiteou a restituição material e moral dos danos sofridos.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 3744421), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação (ID. 3744431), onde a parte autora alegou, por ser idosa, ter esquecido de ter realizado a contratação impugnada. Dessa maneira, requereu a desistência da ação.

Prolatada sentença (ID. 3744434), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda teria demonstrado a legalidade das contratações, motivo pelo qual declarou a existência do débito em questão. Por essa esteira, e por considerar pela caracterização de litigância de má-fé, condenou a parte ao pagamento de multa fixada em um salário-mínimo.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 3744436), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que não teria litigado em má-fé. Nesse caminho, afirma que o próprio pedido de desistência da ação denota para a boa-fé processual da parte, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da multa fixada pelo juízo singular.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 3744440).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809144-78.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

ADVOGADOS: FABIO IGOR CORREA LOPES E ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADA: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio e lhe condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De antemão, percebe-se que o tema recursal circunda unicamente a condenação fixada pelo juízo singular ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por esse motivo e em respeito a adstringência do juízo, examinaremos apenas o tocante a essa específica condenação.

De plano, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Nesse quesito, o presente juízo se alia ao entendimento de que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos, considerando ainda que na réplica apresentada o autor reconheceu de boa-fé a falta do direito incialmente sustentado (ID. 3744431).

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Assim, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8
. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desse mesmo contexto, é fundamental ainda considerar que o caso comporta análise cumulada com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe no inciso VIII do seu art. 6º que o consumidor possui o direito básico da facilitação da defesa dos seus direitos. Por esse motivo, examinando ainda o disposto no parágrafo anterior, depreende-se que a condenação por litigância de má-fé conduziu ao caso uma redução do direito de defesa da parte hipossuficiente, tendo em vista que a mera comprovação de que suas alegações se encontravam em dissonância com a realidade dos fatos não poderia induzir ao automático reconhecimento de que o ajuizamento da ação se sucedeu em virtude de pretensões ilegais.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, merece reforma a sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023